Tribunal: TJES
Processo: 0000041-92.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-11-25

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra a sentença condetória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória, necessidade de aplicação do tráfico privilegiado e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a busca pessoal foi ilegal por falta de fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes para a condenação; (iii) se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; e (v) se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é legal, pois os policiais, em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, observaram comportamento suspeito e nervosismo do réu, o que justifica a abordagem com base no art. 244 do CPP.

4. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão, corroborados pelos demais elementos probatórios, incluindo o laudo toxicológico e as apreensões.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável devido à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, além de haver condenação anterior do réu por crime de posse ilegal de arma de fogo.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. O regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias do caso e da quantidade de drogas apreendidas, não cabendo alteração em razão da detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de comportamento suspeito do réu em local conhecido por tráfico de drogas, é legal.

2. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada pelos depoimentos de policiais, desde que corroborados por outros elementos de prova.

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há condenação anterior e evidências de dedicação à atividade criminosa.

4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base na dosimetria da pena por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 823.387/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 27.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000041-92.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLLEY DOS REIS CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da busca pessoal, insuficiência probatória, necessidade de aplicação do tráfico privilegiado e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a busca pessoal foi ilegal por falta de fundada suspeita; (ii) se há provas suficientes para a condenação; (iii) se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada; e (v) se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal é legal, pois os policiais, em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, observaram comportamento suspeito e nervosismo do réu, o que justifica a abordagem com base no art. 244 do CPP.

4. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão, corroborados pelos demais elementos probatórios, incluindo o laudo toxicológico e as apreensões.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável devido à natureza e à quantidade das drogas apreendidas, além de haver condenação anterior do réu por crime de posse ilegal de arma de fogo.

6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

7. O regime inicial fechado é adequado diante das circunstâncias do caso e da quantidade de drogas apreendidas, não cabendo alteração em razão da detração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, decorrente de comportamento suspeito do réu em local conhecido por tráfico de drogas, é legal.

2. A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada pelos depoimentos de policiais, desde que corroborados por outros elementos de prova.

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando há condenação anterior e evidências de dedicação à atividade criminosa.

4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base na dosimetria da pena por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 823.387/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, J. 27.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e
nega
r
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000041-92.2024.8.08.0012

APELANTE: WESLLEY DOS REIS CARVALHO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao relatório de ID 10298862.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLLEY DOS REIS CARVALHO
contra a sentença (ID 10099310) proferida pelo Juízo da 3ª Vara C
riminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Em suas razões de ID 10099325, sustenta o Apelante, em síntese, que
(i)
não poderia, em razão da excessividade na produção probatória, comprovar que não era proprietário dos entorpecentes encontrados
;

(ii)
a própria busca pessoal sem a presença de elementos concretos da traficância é ilegal;
(iii)
o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado em razão da detração;
(iv)
a quantidade e qualidade dos entorpecentes não pode ser utilizado conjuntamente para valoração negativa das circunstâncias judiciais;
(v)
a mera contratação de advogado particular não é suficiente para o considerar como portador de boas condições financeiras;
(vi)
considerando a existência de um elemento negativo (antecedentes) para fins de fixação da pena-base, bem como os critérios do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base deve ser reduzida para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reduzindo proporcionalmente a pena-multa fixada na primeira fase da dosimetria da pena; e
(vii)
deve ser aplicada a causa especial de redução de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 10099329) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10266568, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (ID 10099132) que:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 11 de janeiro de 2024, por volta das 20 horas, na Rua Maria Matilde dos Santos, Bairro Nova Valverde, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, treze pinos que continham a droga conhecida como ‘cocaína’ e quinze pedras da droga conhecida como ‘crack’ (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 14/17 ID 36481151).

Revelam os autos que no dia e horário acima especificados, Policiais Militares realizavam patrulhamento na rua Maria Matilde dos Santos, Bairro Nova Valverde, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram, na porta de uma distribuidora, o denunciado, conhecido como ‘Ye’ e como ‘gerente’ do tráfico de drogas na região, o qual, ao avistar, os Policiais, imediatamente entrou para a distribuidora com a finalidade de evitar a abordagem, todavia, os Policiais foram ao seu encalço e o abordaram.

Realizada busca pessoal, os Policiais apreenderam, no bolso da bermuda do denunciado, uma carga de 13 pinos de cocaína e uma carga de 15 pedras de ‘crack’, além de um aparelho celular, marca Xiaomi, cor azul (auto de apreensão fls. 14/15 ID 36481151).

Como uma escada existente nas proximidades é frequentemente utilizada para esconder drogas e armas de fogo, os Policiais efetuaram buscas também nesse local e apreenderam, no interior de uma casa abandonada, uma mochila que continha um tablete da droga conhecida como ‘maconha’, pesando aproximadamente 1,270 kg, 121 buchas da mesma droga conhecida como ‘maconha’, 39 pinos da droga conhecida como ‘cocaína’ e mais 15 pedras da droga chamada ‘crack’ (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 14/17 ID 36481151), cuja autoria da posse e propriedade não logrou apurar”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, na forma acima exposta.

Pois bem.

Inicialmente, por meio de suas razões, a defesa do Apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares, em patrulhamento em local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, visualizaram o Apelante, que estava muito nervoso e com reação suspeita, o que ensejou a abordagem policial, sendo completamente justificável, por haver fundados indícios de prática de delito pelo mesmo.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

“
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA
. [...] 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES,
‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
[..]”

(STJ, AgRg no HC n° 873.039-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 12.12.2023)
– destaquei

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 2.
Na hipótese, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, narraram que o paciente, já conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e passou a caminhar de forma rápida. Ao perceber a iminência da abordagem, o acusado haveria dispensado uma sacola com drogas no chão. 3. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente arremessado contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o trancamento do processo.
5. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). [...]”

(STJ, HC nº 823.387/SP 2023/0162310-2, Rel. Min; Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 27.06.2023)
- destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – REVISÃO DA DOSIMETRIA – ATENUANTE – FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, consigno que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo. 2. Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, ‘O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese’ (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021). 3.
Não há como se falar em ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que havia fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância; ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido visualizado mexendo em um entulho e, quando percebeu a presença policial, tentou empreender fuga; iii) foram encontrados 31 pinos de cocaína, acondicionados de maneira que demonstra que eram destinados a venda, o que legitima a busca pessoal realizada pela polícia.
4. Ainda que mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes, vejo que a MM. Magistrada de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada. 5. Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Assim, aplica-se a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES; ApCr nº 0012515-65.2020.8.08.0035; Rel. Des. Walace Pandopho Kieffer; J. 27.10.2023)
- destaquei

Dessa forma, não há que se falar em nulidade nos autos em razão da busca pessoal.

Prosseguindo no exame do recurso, o apelante postula a sua absolvição, ao argumento de que inexistem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Em relação à materialidade do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial de ID 10099130, contendo, dentre outras peças, Auto de apreensão; Auto de Constatação de natureza da substância; Formulário cadeia de custódia; Boletim Unificado; Laudo pericial da droga ID 10099286.

Já a autoria foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares, prestados em juízo, que atuaram na prisão em flagrante, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a prisão do Apelante, senão vejamos:

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estava fazendo patrulhamento de rotina naquela região conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que visualizaram o individuo e já identificou como sendo o “YE” pelos policiais; que era gerente do tráfico de Nova valverde; que o acusado estava na calçada na frente de um bar; que quando visualizou a guarnição apresentou uma atitude suspeita e ficou meio nervoso e entrou para dentro do bar; que resolveram fazer a abordagem do acusado e com ele foi encontrado 13 pinos de cocaína e 15 pedras de crack e um celular; que esse material estava no bolso do acusado; que estava preparado para venda separadas em carga; que já tinha conhecimento do envolvimento do acusado no tráfico de drogas pelo conhecimento passado pelo p2; que não tinha conduzido o acusado em outra ocorrência; que confirma o depoimento prestado. [...]” (Policial Militar HUDSON CARVALHO TORQUATO, ouvido em juízo, ID 41697358)

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que aquela região que estava patrulhando era conhecida pelo intenso tráfico de drogas; que é corriqueiro o patrulhamento e a detenção de indivíduos com drogas; região conhecida por rua 33; que a guarnição estava em patrulhamento no bairro Nova Valderde quando viram o acusado em frente a uma distribuidora; que o acusado era conhecido por “YE” que já era conhecido pelas guarnições por ter envolvimento com tráfico de drogas; que quando o acusado percebeu a presença da viatura ele tentou se desvencilhar da abordagem policial adentrando no interior da distribuidora; que a guarnição o logrou e fez a abordagem encontrando no bolso de sua bermuda carga de droga, celular e uma quantidade de dinheiro; que estava claro para os policias que se depararam com uma situação flagrancial de tráfico de entorpecentes; que fez a busca pessoal no acusado junto com sd. Torquato e encontrado material ilícito no bolso de sua bermuda; que já tinha abordado o acusado por atividade suspeita em outras oportunidades pelo conhecimento com o tráfico; que confirma o depoimento prestado [...]” (Policial Militar LUCAS DE SOUZA CABRAL, ouvido em juízo, ID 41697358)

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, por serem muitas das vezes os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 01.02.2024)
- destaquei

Com efeito, é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Não é admissível pretender que a versão isolada do Apelante se sobreponha às declarações firmes e coerentes dos agentes encarregados de sua prisão, até mesmo porque não há indício de que tenham interesse em prejudicá-lo, bem como vê-lo condenado injustamente pela prática do crime em exame.

Assim, considerando como o contexto fático se delineou, não há como acatar o pleito de absolvição, pois a materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Noutra parte, o recorrente pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Todavia, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável devido em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem.

Assim, pela dinâmica das circunstâncias apuradas, afere-se que o Recorrente se dedicava à atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, sendo, inclusive
, apontado como gerente.

Não se ignora o julgamento do STJ, em tese de repercussão geral, no Tema Repetitivo 1.139, no sentido de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.”
(STJ, REsp 977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 10.08.2022)

Tampouco deixo de reconhecer a seguinte tese, igualmente firmada pelo Tribunal de Cidadania:
“isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.”
(Tema 1.154 do STJ).

Contudo, além de constar em desfavor do Apelante uma condenação transitada em julgado pelo crime de posse de ilegal de arma de fogo de uso restrito (processo nº 0007448-23.2022.8.08.0012), as circunstâncias do caso, analisadas de maneira conjunta, permitem a conclusão de que ele se dedicava a atividades criminosas, o que impõe o afastamento do privilégio.

Ressalta-se que para a concessão deste benefício, competiria ao Apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas e a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Destarte, considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, o Apelante requer o redimensionamento da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base ao mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais previstas em lei, com base nos arts. 68 e 59, do Código Penal e no art. 42 da Lei 11.343/2006, a fim de sopesar a pena a ser imposta, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Obedecendo à regra do artigo 68 do Código Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais previstas no ‘caput’ do artigo 59 do supracitado diploma penal:

Tenho que a culpabilidade comum ao tipo; Os antecedentes do acusado são maculados (processo 0007448-23.2022.8.08.0012); A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados; Circunstâncias do crime, graves já que o acusado trazia consigo drogas altamente nocivas à saúde – cocaína e crack; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são comum ao tipo; A situação econômica do acusado: Aparenta ser boa, tendo que patrocinado por advogado particular constituído.

Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Presentes as atenuantes da confissão espontânea, ainda que parcial, pelo que atenuo a pena em 09 meses, razão pela qual fixo a pena em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Não existem outras atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, posto que o acusado não atende aos requisitos ali estabelecidos, em razão de possuir condenação criminal transitada em julgado (fls. 0007448-23.2022.8.08.0012), além de não ter comprovado exercer atividade lícita, demonstrando, portanto, que se dedica à atividade criminosa.

Não existindo outras circunstâncias legais a serem consideradas, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias multa.”

Portanto, o Juízo de primeiro grau fixou a reprimenda base em 07 (sete) anos de reclusão e multa, em razão da negativação dos antecedentes e das circunstâncias do crime, levando em consideração o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que prevê que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Aliás, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.”
(STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 21.09.2021)

Na hipótese vertente, conforme atesta o Laudo Toxicológico definitivo de ID 10099286, verifica-se que foram apreendidos 1.525 (mil, quinhentos e vinte e cinco) gramas da substância comumente conhecida como maconha, 10 (dez) gramas de substância conhecida como crack e 78,8 (setenta e oito vírgula oito) gramas de cocaína, o que justifica, no caso, a elevação da pena-base em virtude da considerável quantidade de droga confiscada.

Insta salientar, ainda, que, conforme entendimento assentado na jurisprudência pátria, a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já é suficiente para a exasperação da reprimenda base.

Assim, entendo ser razoável e proporcional, além de suficiente à reprovação da conduta, a fixação da pena-base nos moldes delineados, mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma, entre 5 e 15 anos de reclusão, inexistindo reparos a serem realizados.

Por fim,
“A situação econômica do apelante não possui nenhuma influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário da fração individualmente considerada, a qual já se encontra fixada no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.”
(TJAM, ApCrim nº 0721769-03.2021.8.04.0001, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, J. 06.02.2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.